Tribunal: TJDFT
Processo: 0740366-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PMDF. AGREGAÇÃO DE OFICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA EX OFFICIO. IDADE LIMITE. DIREITO DE PERMANÊNCIA NA ATIVA ASSEGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que (i) declarou o direito do autor a permanecer na ativa da PMDF, desde a data de sua agregação; e (ii) declarou, ainda, a nulidade da Portaria S/N de 14/07/2020, relativa à transferência para a reserva remunerada ex officio, do recorrido, por implemento da idade-limite de permanência no serviço ativo da PMDF.
2. A Lei 13.954/19, ao alterar o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, de que trata a Lei n. 6.880/80, elevou todas as idades-limite de oficiais e praças para transferência, ex officio, para a reserva remunerada, cuidando-se de inovação legislativa, que modifica o atual critério etário para a inatividade do militar do Distrito Federal, de que cuida art. 98, inc. I, do EPMDF (Lei n. 7.289/84).
3. Diante do novo quadro normativo, delineado pela Lei n. 13.954/19, assiste ao recorrido, Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais Policiais-Militares Especialistas (Especialista em Saúde), correspondente ao Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) do Exército, nos termos do que prevê o Decreto n. 84.333/79, o direito de permanecer na ativa até completar 63 anos, inclusive por força do princípio tempus regit actum, uma vez que já preenchia os requisitos, sob à vigência da lei nova.
4. Com efeito, “tendo em vista a competência privativa da União para organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal (consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal), é inequívoco que a Lei n. 13.954, de 16/12/20190, como lei federal geral, estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional.” (Acórdão 1294302, 07012312020208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TR, julg.: 27/10/2020).
5. Outrossim, do conjunto probatório, verifica-se não ter havido precedente inspeção de saúde, no processo de transferência do autor para a reserva remunerada, ex officio (SEI 00054-00067955/2020-18), conforme trata a Portaria PMDF n. 909, de 20 de maio de 2014, o que se afigura relevante, no caso, por estar o recorrido em gozo de Licença para Tratamento de Saúde Própria (LTSP), nos períodos de 17/09/2019 até 20/10/2020 e de 26/08/2020 à 24/10/2020 (ID 23592571 - p. 15 e ID 23592571 - p. 23/26), sem que fosse lhe efetivamente oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.